Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706185-19.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIANA OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Claudiana Oliveira de Sousa contra a sentença (ID 21019431) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral proposta pela apelante contra Banco Pan S.A. que rejeita os pedidos formulados na ação. Intime-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto ao pedido de condenação da ré/apelada ao pagamento do veículo ao verdadeiro alienante, bem como ao pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator